Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703116-58.2024.8.07.0002 RECORRENTE: BELA HORTIFRUTI LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM APARTADO. INFORMAÇÕES CLARAS. ABUSIVIDADE AUSENTE. VENDA CASADA NÃO VERIFICADA. MULTA. PREVISÃO EM CONTRATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. AUSENTE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. ART. 917, § 3, CPC. 1. A embargante assinou o contrato de seguro prestamista, apartado da Cédula de Crédito de Bancário, sendo claras as cláusulas contratuais, coberturas e valores, de modo que não restou comprovada a imposição ou a venda casada do produto à apelante, não havendo, portanto, abusividade na contratação. 2. Todo serviço prestado ou produto oferecido deve corresponder uma contrapartida pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também se obriga a arcar com o preço previamente disposto, como se verifica no caso em exame. 3. Quanto à incorreta aplicação da multa, o embargante não demonstrou a existência de cobrança indevida, porquanto calculada no percentual de 2%, percentual previsto em contrato e autorizado por lei (art. 52, § 1o, CDC). 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando evidenciada a prática de venda casada pelo recorrido, na contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de crédito bancário firmado entre as partes. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar a divergência, limitando-se a afirmar que o acórdão recorrido não observou o quanto firmado pelo STJ no Tema 972 dos recursos especiais repetitivos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 39, inciso I, do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que não houve, no caso, imposição da cobrança do seguro prestamista à recorrente, fazendo constar, verbis: “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já fixou tese nesse sentido, destacando que a imposição do seguro como condição para a celebração do contrato de financiamento viola os direitos do consumidor e configura prática abusiva. Sobre o tema: ‘Tese firmada:1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (Tema 972; REsp 1639320/SP; REsp 1639259/SP; Trânsito em julgado 20.02.2019).’ No caso, a embargante assinou o contrato de seguro prestamista, apartado da Cédula de Crédito de Bancário, de ID 197721116, autos n. 0702542-35.2024.8.07.0002, sendo claras as cláusulas contratuais, coberturas e valores, de modo que não restou comprovada a imposição ou a venda casada do produto à apelante, não havendo, portanto, abusividade na contratação.” (ID 68518538) (g.n.). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012